Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709326-26.2018.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ROGERIO DE ARAUJO PAZ RECORRIDO: FRANCISCO DE MEDEIROS LOPES FILHO DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a certidão e documentos de ID 24460584, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator